Tribunal: TJSP
Processo: 1109836-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação - Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual por desistência da autora - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, com dedução contratual de 20% de cláusula penal compensatória e demais encargos contratuais e atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora, contados do trânsito em

Ementa:
Apelação - Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual por desistência da autora - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, com dedução contratual de 20% de cláusula penal compensatória e demais encargos contratuais e atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora, contados do trânsito em julgado - Declaração de nulidade parcial da cláusula 11.1 do contrato - Sucumbência recíproca - Apelo da autora -

Rescisão contratual - Culpa exclusiva da autora - Pertinência da retenção de 20% dos valores pagos, percentual apto a remunerar as despesas com a comercialização, administração e o inadimplemento - Contrato celebrado antes da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) - Inaplicabilidade do diploma legal - Diante da peculiaridade do caso concreto (retenção na forma prevista na avença, importaria perda total dos valores desembolsados pela compradora), é excessivamente onerosa a aplicação das disposições do contrato - Inteligência do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que admite a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas - Precedentes da Câmara - Indenização pela ocupação do imóvel (fruição) - Não cabimento - Lotes de terreno sem edificação, em que a posse não acarreta vantagem econômica - Devolução de 80% dos valores pagos mais adequada e proporcional ao caso -

Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.